Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-10.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de cobrança de serviços de terceiros não contratados, inseridos em seu plano de telefonia móvel. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Prova documental dos autos que revela inexistir excesso de cobrança no valor total mensal do plano contratado pela autora. Valor dos serviços de

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de cobrança de serviços de terceiros não contratados, inseridos em seu plano de telefonia móvel. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Prova documental dos autos que revela inexistir excesso de cobrança no valor total mensal do plano contratado pela autora. Valor dos serviços de terceiros que já estava inserido no preço total do plano. Mero desmembramento dos valores. Ré que demonstrou a regularidade da cobrança. Mantida a improcedência dos pedidos.

Recurso desprovido.